Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0747732-27.2024.8.07.0000 Cuida-se de embargos de declaração do AUTOR em face da decisão unipessoal (id. 66465233) que não conheceu do agravo de instrumento por falta de interesse recursal, porque o processo já havia sido remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, após o declínio de competência pelo juízo a quo. O EMBARGANTE (id. 66835627) anuncia que o decisum padece de omissão e obscuridade. Sustenta que o processo ainda está em trâmite no TJDFT, pois consulta feita ao TJRJ, em 02/12/2024, não encontrou o recebimento dos autos naquela jurisdição. Alega que “o interesse recursal permanece inequívoco, haja vista que a decisão impugnada ainda não gerou os efeitos definitivos pretendidos pelo juízo de primeiro grau, restando pendente a confirmação da redistribuição pela comarca receptora”. Acrescenta que “este Egrégio Tribunal deve reconhecer a sua competência para o julgamento do presente agravo, por tratar-se de matéria sujeita ao controle jurisdicional em segunda instância, a fim de assegurar a preservação dos direitos do recorrente e a observância do devido processo legal”. Pede que, sanados os vícios, os declaratórios sejam acolhidos. Sem contrarrazões (id. 67312680). É o relatório. Decido na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. Aliás, a obscuridade se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada. Já a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Ao contrário do que conclama o embargante, a decisão é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento do recurso. O decisum registrou que o juízo a quo reconheceu sua incompetência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para onde os autos foram remetidos em 30/10/2024 (ids. 216203612 e 216203613 na origem), sendo que o agravo foi interposto em 06/11/2024. Frisou que não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, lavrando, contudo, que uma coisa é o cabimento, em tese, do agravo de instrumento contra determinada decisão; outra coisa é a existência ou o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, situação que obsta o recurso. Daí, assinalou que quando manejado o agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJRJ, motivo pelo qual era inexistente o objeto do recurso por ocasião da sua interposição, considerando que o processo originário não mais tramitava neste eg. TJDFT. Diferentemente do que alude o embargante, seu processo foi autuado sob o n. 0845742-28.2024.8.19.0209, em 04/12/2024, na 7a Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, conforme consulta ao PJe do TJRJ. Enfim, o não conhecimento do recurso decorrera exclusivamente do cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão nesta via guerreada. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator